Tribunal: TCU
Processo: 012.209/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que o TCU realize auditoria a fim de verificar as transferências de recursos realizadas pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios nos anos de 2023 e 2024, assim como os indícios de indicações políticas associadas a esses repasses.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) formulada pelo Ofício no 042/2024/CFFC-P, de 16/5/2024, que encaminha os Requerimentos no 80/2024, do Deputado Federal Kim Kataguiri, e no 92/2024, do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, solicitando ao Tribunal informações " acerca das transferências de recursos realizadas pelo Ministério da Saúde aos Estados e municípios nos anos de 2023 e 2024, incluindo possíveis indicações políticas associadas a esses repasses "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional (SCN), por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei no 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU) e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em relação ao objeto dos Requerimentos nso 80/2024-CFFC e 92/2024-CFFC, encaminhados a este Tribunal por intermédio do Ofício no 042/2024/CFFC-P, de 16/5/2024, que além deste há mais três processos nesta Corte tratando da matéria objeto desta Solicitação, nos seguintes termos: 9.2.1. o mais antigo, TC Processo 007.535/2024-4 , abriga representação de representante do MPTCU, autuada em 4/4/2024, para averiguar questões relacionadas ao suposto uso político na destinação e no emprego de recursos públicos do orçamento federal e do Sistema Único de Saúde (SUS), sem a observância de critérios técnicos e com indícios de fraudes, mediante o repasse, a alguns municípios, de valores muito superiores aos limites fixados pelo próprio Ministério da Saúde; 9.2.2. o TC Processo 007.724/2024-1 , que abriga representação formulada, em 9/4/2024, pelos Deputados Federais Carla Zambelli Salgado de Oliveira, Lenildo Mendes dos Santos Sertão (Delegado Caveira), Gilberto Gomes da Silva (Cabo Gilberto Silva) e Rodolfo Oliveira Nogueira, em face de possível irregularidade na distribuição de recursos federais, por parte do Ministério da Saúde; e 9.2.3. o TC Processo 008.134/2024-3 , autuado, em 19/4/2024, a partir do encaminhamento ao TCU do Ofício no 013/2024/CFFC-P, de 18/4/2024, com base no Requerimento no 80/2024-CFFC, de autoria do Deputado Federal Kim Kataguiri, que solicitou ao TCU a realização de auditoria para verificar as transferências de recursos realizadas pelo Ministério da Saúde aos Estados e municípios nos anos de 2023 e 2024, assim como os indícios de indicações políticas associadas a esses repasses, posteriormente modificado para solicitação de informações; 9.3. esclarecer ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.3.1. o TC Processo 007.724/2024-1 foi apensado ao TC Processo 007.535/2024-4 pelo Acórdão 3166/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.3.2. o TC Processo 008.134/2024-3 foi sobrestado pelo Acórdão 1224/2024-TCU-Plenário até decisão de mérito no TC Processo 007.535/2024-4 ; 9.3.3 o referido Acórdão 1224/2024-TCU-Plenário estendeu ao processo TC Processo 007.535/2024-4 os atributos de Solicitação do Congresso Nacional e fixou o prazo de 180 dias para o atendimento da primeira SCN (TC Processo 008.134/2024-3 ), contados da data de sua autuação, em 19/4/2024; 9.3.4. o TC Processo 007.535/2024-4 , no qual os objetos das duas SCN serão atendidos, encontra-se em fase de análise pela área técnica deste Tribunal, tendo sido autorizada a realização de diligência pelo Relator, e tão logo seja apreciado, a deliberação será encaminhada à Comissão; 9.4. considerar parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, da Resolução-TCU n o 215/2008; 9.5. sobrestar a apreciação do presente processo até decisão de mérito do processo TC Processo 007.535/2024-4 , cujos resultados são necessários ao integral cumprimento desta Solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU no 259/2014; 9.6. juntar cópia desta decisão ao processo TC Processo 007.535/2024-4 ; e 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.